Tribunal: TJSP
Processo: 0181888-10.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Atendimento emergencial. Beneficiário portador de insuficiência cardíaca congestiva e fibrose pulmonar idiopática avançada. Recusa de internação em caráter de urgência, sob justificativa de vigência do período de carência. Sentença que julgou parcialmente procedente a

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Atendimento emergencial. Beneficiário portador de insuficiência cardíaca congestiva e fibrose pulmonar idiopática avançada. Recusa de internação em caráter de urgência, sob justificativa de vigência do período de carência. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés, solidariamente, a arcar com os custos da internação, bem como com danos morais no valor de R$10.000,00. Insurgência da corré Qualicorp. Alegação de ilegitimidade passiva afastada. Integrante da cadeia de consumo.
Mérito. Recusa na autorização para internação e custeio de tratamento emergencial. Ilicitude configurada. Inteligência do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98. Recusa indevida. Reembolso de todas as despesas decorrentes do tratamento e da internação do paciente. Dano moral, contudo, não caracterizado. Precedentes desta C. 6a Câmara de Direito Privado. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0181888-10.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, é apelado MARIA
APARECIDA PINHEIRO MARTINS DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100 -Voto no 9684
2
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100
Apelante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Apelado: Maria Aparecida Pinheiro Martins de Camargo
Interessados: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico e
PAULO RUBENS BUENO DE CAMARGO
Comarca: São Paulo
Voto no 9684
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA. Atendimento emergencial.
Beneficiário portador de insuficiência cardíaca congestiva
e fibrose pulmonar idiopática avançada. Recusa de
internação em caráter de urgência, sob justificativa de
vigência do período de carência. Sentença que julgou
parcialmente procedente a ação, condenando as rés,
solidariamente, a arcar com os custos da internação, bem
como com danos morais no valor de R$10.000,00.
Insurgência da corré Qualicorp. Alegação de ilegitimidade
passiva afastada. Integrante da cadeia de consumo.
Mérito. Recusa na autorização para internação e custeio de
tratamento emergencial. Ilicitude configurada. Inteligência
do disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98. Recusa
indevida. Reembolso de todas as despesas decorrentes do
tratamento e da internação do paciente. Dano moral,
contudo, não caracterizado. Precedentes desta C. 6a Câmara
de Direito Privado. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada,
julgada parcialmente procedente para declarar nula a cláusula
limitativa de cobertura para internação hospitalar da autora no caso
de urgência/emergência, condenando as rés, solidariamente, a
arcarem como os custos decorrentes das internações do segurado
Paulo Rubens Bueno de Camargo, no hospital Santa Isabel, nos dias
2.08.2011 e 18/08/2011, nos valores de R$ 5.289,24 e R$14.433,50 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100 -Voto no 9684
3
despesas relativas com o tratamento pelo sistema home care, fls.
118/127, no valor de R$2.108,87, condenando as rés, solidariamente,
a pagar à autora indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00, acrescido da correção monetária e juros de 1% ao mês
a partir da citação. Condenou as rés no pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor total da condenação observada a gratuidade
concedida.
Inconformada,
recorre
a
corré
Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A.
Sustenta a não incidência da Lei 9.656/98 em plano de
saúde coletivo por adesão. Assevera inexistir ato ilícito e que as
Resoluções Normativas da ANS foram cumpridas pela recorrente.
Discorre sobre a ausência de responsabilidade da administradora de
planos de saúde, ressaltando sua ilegitimidade passiva. Reafirma a
legalidade das cláusulas contratuais, bem como dos períodos de
carência previamente conhecidos pelos aderentes. Argumenta
inexistir danos morais decorrentes de suposta conduta ilícita,
ressaltando não ter comprovado o propalado abalo moral, pleiteia o
afastamento da condenação ou a redução do valor. Pretende a
reforma integral da sentença com a improcedência da ação.
Às fls. 406/410, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
recebe-se o recurso de apelação interposto pela requerida.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c
indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100 -Voto no 9684
4
inicialmente, movida por Paulo Rubens Bueno de Camargo, que,
após o seus falecimento, teve o seu prosseguimento com a sua viúva
Maria Aparecida, no polo ativo da ação, em face das rés Unimed
Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico e Qualicorp
Administradora de Benefícios Ltda.
Segundo conta dos autos, em 19/08/2011, Paulo,
beneficiário do plano de saúde da ré Unimed, foi internado às
pressas e com urgência no hospital Santa Isabel, com quadro de
insuficiência respiratória aguda e infecção pulmonar, em caráter
particular, uma vez que as rés não liberaram a senha para
internação, sob alegação de que estaria cumprindo carência do
plano de saúde. Assim foi obrigado a custear integralmente o
tratamento médico hospitalar. Pleiteia o ressarcimento de todos os
danos materiais e morais, decorrentes da conduta ilícita perpetrada
pelas rés.
Pela decisão de fls. 54/55, foi concedida a tutela
antecipada ao autor, determinando que a ré procedesse a sua
internação no Hospital Santa Isabel ou, na falta de vagas, em outro
hospital da rede credenciada, determinando também que arcasse
com todas as despesas hospitalares decorrentes da internação no
prazo de 24 horas sob pena de multa.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
passiva arguida pela ré Qualicorp Administradora de Benefícios.
Isso porque, é evidente que, o caso em comento, se
trata de típica relação consumerista, devendo ser regulada pelo
Código de Defesa do Consumidor, segundo estabelece a Súmula no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100 -Voto no 9684
5
6081, do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, as rés integram a cadeia de consumo,
nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, a saber:
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços (...)
Nesse sentido, a melhor doutrina:
“Assim, todos aqueles que intervierem no fornecimento de
produtos de consumo de bens duráveis ou não duráveis,
em face do consumidor são solidariamente responsáveis,
sem culpa, por vícios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes diminuam o valor e ainda o consumidor,
em razão da solidariedade passiva, tem direito de exigir e
receber de um ou alguns daqueles que intervieram nas
relações de fornecimento, parcial ou totalmente, a
sanação do vício ou, esta não sendo levada a efeito,
quaisquer
das
alternativas
oferecidas
no
parágrafo
primeiro deste artigo.”2
Explica Cândido Rangel Dinamarco:
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo,
como demandante ou demandado, em relação a
determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela
depende sempre de uma necessária relação entre o
sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado
desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência
1 Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão..
2 Arruda Alvim e outros. Art. 25, parágrafos primeiro e segundo - in Código de Defesa do
Consumidor Comentado, 2aed. RT, pág. 145

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100 -Voto no 9684
6
de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a
vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for
apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também
esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição
da ação como relação de legítima adequação entre o
sujeito e a causa.3
Registre-se o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que os
integrantes
da
cadeia
de
consumo
respondem
solidariamente pelos danos causados ao consumidor”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1243517 / DF, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, em 29.06.2018, DJe 29/06/2018).
Em casos semelhantes, confira-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
Plano de saúde. Cobertura. Negativa fundada em suposta
falta de cumprimento de carência. Legitimidade passiva
da
Qualicorp.
Participante
da
mesma
cadeia
de
fornecimento. Cobertura devida. Prazo de carência
cumprido em relação ao procedimento solicitado. Dano
moral
configurado.
"Quantum
mantido".
Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1058906-
98.2016.8.26.0100; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2019; Data de
Registro: 10/07/2019 -destacado)
Quanto ao mérito, o recurso é parcialmente procedente.
Insta consignar que a súmula no 6084, do Tribunal
3 Instituições de Direito Processual Civil, v. II 6a ed. São Paulo, Malheiros: 2009 p. 313
4 Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão"

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100 -Voto no 9684
7
Superior de Justiça, e a súmula no 1005, deste E. Tribunal de Justiça,
firmaram o entendimento de que devem os contratos de
plano/seguro saúde submeter-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor.
Ao contrário do alegado pela recorrente, a atividade
oferecida ao mercado pelo plano/seguro de saúde enquadra-se
perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo art. 3o, §2o6, do
Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o caso dos
autos, ser analisado, à luz da proteção do consumidor, a imposição
de cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o, IV7, do
CDC).
É incontroverso que as partes firmaram contrato de
prestação de serviços de saúde, em que havia cobertura para o
tratamento da doença da parte autora.
O autor aderiu ao plano de saúde da Unimed
Paulistana em 18.03.2011- fls. 33/39, sob a égide da Lei 9.656/98.
Segundo disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98, o
atendimento nos casos de urgência ou emergência é obrigatório,
5 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da
vigência desses diplomas legais.”
6 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem,
criação,
construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das
relações de caráter trabalhista.
7 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais,
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100 -Voto no 9684
8
afastando o cumprimento de prazo de carência. Confira-se:
“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos
casos: I de emergência, como tal definidos os que
implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis
para o paciente, caracterizado em declaração do médico
assistente; II de urgência, assim entendidos os resultantes de
acidentes pessoais ou de complicações no processo
gestacional”
Neste sentido, já é pacificado o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça que editou a Súmula 92, a qual dispõe:
“É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde
que limita o tempo de internação do segurado ou usuário". (Súmula
302 do Superior Tribunal de Justiça) e, posteriormente a Súmula no 103
a qual dispõe:
“É abusiva a negativa de cobertura em atendimento
de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso
período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido
na Lei no 9.656/98”.
Em casos semelhantes, tem sido o entendimento deste
C. Tribunal de Justiça:
“PLANO DE SAÚDE. Recusa do custeio das despesas
médico-hospitalares e internação, sob alegação de prazo
de carência Paciente acometida de apendicite. Situação
de emergência. Prazo de carência afastado. Consumidor
Inteligência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Restituição
integral das importâncias desembolsadas pela paciente
pela
falha
no
atendimento
que
era
devido, sem
observância da cláusula de reembolso Julgados desta
Corte e do STJ (...). Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
1076711-98.2015.8.26.0100; Relator (a): Alcides Leopoldo e
Silva Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100 -Voto no 9684
9
13/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017
Deste modo, incabível a negativa da seguradora em
realizar a internação e o tratamento, uma vez que subtrai do
consumidor condição mais favorável de restabelecimento e de
sobrevivência, o que demonstra situação de patente desvantagem,
incompatível com a boa-fé ou equidade.
De acordo com o artigo 35-C da Lei 9.656/98 é
obrigatória a cobertura quando envolver situação de emergência,
ou seja, aquela que implique em risco de vida, não podendo ser
admitida a suscitada carência contratual.
Portanto, devido o reembolso de todas as despesas
decorrentes da internação, bem como do tratamento, tal como
determinado em sede liminar pelo MM. Juiz a quo.
Entretanto, quanto à condenação em danos morais,
razão assiste à recorrente.
Isso
porque,
os
danos
morais
não
merecem
acolhimento, porque não caracterizados, uma vez que a hipótese
dos autos não acarretou maiores transtornos que possam ultrapassar
o mero aborrecimento pelo descumprimento da avença entabulada
entre as partes que prevê o direito de rescisão contratual.
Registre-se que a jurisprudência desta C. Câmara tem
o entendimento de que o descumprimento contratual, por si só, não
acarreta danos morais.
Em casos análogos em que houve descumprimento
do pacto, tem sido o entendimento desta C. 6a Câmara de Direito
Privado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100 -Voto no 9684
10
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
PRETENDIDA
COBERTURA
A
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO
RECLAMADO
PELA
AUTORA,
COMO
TRATAMENTO
COMPLEMENTAR
A
ANTERIOR
CIRURGIA
BARIÁTRICA. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA, AO
ARGUMENTO DE SE TRATAR DE PROCEDIMENTO NÃO
PREVISTO NO ROL DA ANS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA, TODAVIA, QUE
VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO
RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS
DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA N.o 102 DO
TJ/SP, QUE REPUTA ABUSIVA A NEGATIVA FUNDADA NA
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DA
ANS. RECUSA INDEVIDA EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO DA
REQUERIDA
A
PRESTAR
INTEGRAL
COBERTURA
AO
PROCEDIMENTO QUE DEVE SER MANTIDA. INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
INADMISSIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL QUE NÃO ENCERRA QUALQUER AFRONTA AOS
DIREITOS
DE
PERSONALIDADE
DA
REQUERENTE,
CONSTITUINDO
MERO
ABORRECIMENTO
COTIDIANO.
SENTENÇA
REFORMADA,
NO
TOCANTE.
AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1123381-92.2018.8.26.0100; Relator
(a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019 -
destacado)
PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de fazer c/c com
indenização por danos morais Aquisição da carteira de
beneficiários da Golden Cross pela UNIMED RIO Pretensão
de disponibilização da rede credenciada em padrão
compatível com o anteriormente contratado pelos autores
Ilegitimidade passiva da UNIMED FESP não configurada,
tendo em vista a ilegalidade da negativa de autorização
para internação, e a garantia de atendimento dos antigos
contratantes da Golden Cross, no Estado de São Paulo, a
ser realizado pela Unimed Fesp
Expectativa legítima da
manutenção da mesma rede, ou de equivalente, pelo
autor Descredenciamento dos prestadores de serviço
Inviabilidade
Obrigação assumida pela ré quando
adquiriu a carteira de beneficiários da Golden Cross -
Ausência de comprovação de que foi cumprido o art. 17,
par.
1o,
da
Lei
no.
9.656/98
-
DANO
MORAL.
Descumprimento
contratual
que
causa
mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0181888-10.2011.8.26.0100 -Voto no 9684
11
aborrecimento,
insuscetível
de
provocar
sofrimento
suficiente a justificar condenação. Precedentes. Sentença
reformada
nesse
ponto.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1096103-53.2017.8.26.0100; Relator
(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:
22/08/2019 - destacado)
Portanto,
a
sentença
deve
ser
parcialmente
reformada para excluir a condenação das rés em danos morais.
Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, e, sendo o
caso de sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade
das custas e despesas processuais. A sistemática do Código de
Processo Civil veda a compensação de honorários (art. 85, § 14, in
fine). Por isso, a requerida pagará honorários advocatícios, fixados,
por equidade, em 15% sobre o valor total da condenação, e a
autora, por sua vez, pagará honorários advocatícios de 15% sobre o
valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator